Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Diante do erro material sobre a responsabilidade da parte ré de excluir o nome da parte autora do registro do imóvel ora analisado, impõe-se o provimento dos aclaratórios para sanar o vício.
3. De acordo com a orientação dominante da jurisprudência do STF e do STJ, o art. 1.025 do CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.